Tribunal: TJES
Processo: 5014070-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014070-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: LAND LOCADORA LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – APELANTE QUE CONCORDOU EXPRESSAMENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese a julgadora de Primeira Instância ter julgado improcedente o pedido sob o argumento de inexistirem provas suficientes para responsabilizar a requerida, certo é que, antes da prolação da sentença, houve a regular intimação das partes para que se manifestassem a respeito do julgamento antecipado e a própria apelante anuiu com o encerramento da instrução processual e a consequente prolação de sentença naquele momento.

2.
É contraditório que, após a prolação de sentença em que sucumbiu no pedido formulado, alegue a autora que o julgamento antecipado da lide foi indevido quando, anteriormente, havia anuído expressamente com ele. Trata-se, notadamente, de hipótese de
venire contra factum proprium.

3
.

A

única prova juntada aos autos é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que foi lavrado por policial que não presenciou o sinistro, mas apenas foi acionado ao local depois da ocorrência, quando colheu o depoimento das partes envolvidas

4
.
A despeito de o boletim de ocorrência gozar de presunção relativa de veracidade, por ter sido lavrado por autoridade policial que foi ao local do acidente, certo é que, para fins probatórios, os dados ali constantes não são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que se limitam a narrar a versão de ambos os condutores, as quais se contradizem.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5
014070-56.2021.8.08.0048

APELANTE:
HDI SEGUROS S/A

APELA
D
A
:
LAND LOCADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HDI SEGUROS S/A
,

contra a r. sentença de ID nº 6247383, que, nos autos da
ação
regressiva de ressarcimento por acidente de trânsito
ajuizada em face de
LAND LOCADORA LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID nº 6247434), a apelante sustenta que (
i
) o Juízo
a quo
não poderia ter proferido sentença julgando antecipadamente a lide e, no mesmo ato, reputar que inexistem provas aptas a comprovar a responsabilidade da apelada pelo acidente de trânsito.

Também aduz que (
ii
) os elementos dos autos demonstram a culpa da recorrida, bem como que (
iii
) o boletim de ocorrência de trânsito, lavrado no local, goza de presunção relativa de veracidade.

A despeito de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A ora apelante,
HDI SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação regressiva em face de
LAND LOCADORA LTDA
, aduzindo, em sua peça vestibular, que firmou contrato de seguro com terceiro, tendo como objeto o veículo Toyota Etios Xs Sedan 1.5 Flex 16v 4p Aut. Ano/Modelo 2016/2017, placa LMJ-2C49, por meio do qual se obrigou a ressarcir os danos que o veículo segurado viesse a sofrer.

Seguiu relatando que, em 08.05.2020, o veículo segurado
“foi surpreendido pelo veículo de propriedade da requerida, que seguia em sentido contrário, e abruptamente efetuou conversão à esquerda (...) obstruindo a via do condutor do veículo segurado e ocasionando o acidente”.

Diante do exposto, propôs a presente demanda pretendendo a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais correspondentes ao conserto do veículo.

A parte adversa foi devidamente citada, oferecendo contestação e, em seguida, a autora apresentou réplica.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu despacho (ID nº 6247379) aduzindo o que se segue:

1. As provas deste feito são essencialmente documentais, não sendo necessária a produção de outras provas, sendo que a distribuição do ônus da prova está indicada no art. 373, do CPC;

2. Considerando a plausibilidade do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do CPC, INTIMEM-SE as partes no
prazo COMUM de 05 (cinco) dias;

3. Após, conclusos para SENTENÇA, se for o caso, na forma do art. 12, do CPC.

Em resposta, a ora apelante acostou a petição de ID nº 6247381, na qual indica que “
embora tenha demonstrado interesse em produção de prova testemunhal, a autora concorda com o julgamento antecipado”.
Por sua vez, a requerida, ora apelada, não se manifestou.

O cenário narrado ensejou a conclusão dos autos à MMª Magistrada, que promoveu o julgamento antecipado da lide, julgando improcedente o pleito autoral. Foi em face do referido comando que houve a interposição do recurso que ora se analisa.

Pois bem.

Inicialmente, destaco não merecer prosperar a tese recursal de nulidade da sentença decorrente do julgamento antecipado. Em que pese a julgadora de Primeira Instância ter julgado improcedente o pedido sob o argumento de inexistirem provas suficientes para responsabilizar a requerida, certo é que,
antes da prolação da sentença, houve a regular intimação das partes para que se manifestassem a respeito do julgamento antecipado
.

Consoante relatado, a própria apelante anuiu com o encerramento da instrução processual e a consequente prolação de sentença naquele momento, sem protestar pela realização de novas provas.

Deste modo, é contraditório que, após a prolação de sentença em que sucumbiu no pedido formulado, alegue a autora que o julgamento antecipado da lide foi indevido quando, anteriormente, havia anuído expressamente com ele. Trata-se, notadamente, de hipótese de
venire contra factum proprium.

A propósito, não é outro o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

(...) Inconformismo dos autores. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
A despeito de os insurgentes terem a princípio manifestado o intento de que fossem ouvidas testemunhas e produzida prova pericial, apura-se que, posteriormente, retificaram tais propósitos, externando satisfação com as provas constantes dos autos e concordância com o julgamento antecipado da lide, evidenciando que a objeção ora ventilada é expressão de patente venire contra
factum
proprium
. (...)
(TJSP; AC 1037411-04.2022.8.26.0224; Ac. 17381439; Guarulhos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 27/11/2023; DJESP 01/12/2023; Pág. 1727)

________

(...)
Demandante que afirmou não possuir mais provas a serem produzidas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Venire contra
factum
proprium. Violação ao princípio da boa-fé objetiva
. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(TJAL; AC 0707719-83.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 08/05/2023; Pág. 238)

________

(...) 1.
Não há cerceamento de defesa, quando devidamente intimadas para especificarem provas, as partes nada pleitearam, oportunizando e sinalizando dessa forma pelo julgamento antecipado de mérito
(art. 355, CPC).
Esperar o resultado do julgando e, em sendo desfavorável, alegar nulidade do processo por tal vício, e atuar de modo contraditório e em violação ao princípio da boa-fé
e da cooperação (venire contra
factum
proprium). (...)
(TJDF; APC 07067.04-18.2020.8.07.0001; Ac. 141.8004; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 04/05/2022)

Nesse sentido, considerando a distribuição estática do ônus da prova, era dever da apelante, quando intimada, manifestar-se pela produção das provas que reputasse necessárias para comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A partir do momento em que, intimada para tanto, se quedou inerte e anuiu com o julgamento antecipado da lide deve tolerar que o julgamento seja feito com base no acervo probatório disponível até então.

Dando prosseguimento, no que concerne à responsabilização pelo acidente de trânsito, certo é que a única prova juntada aos autos é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (ID nº 6247355), que foi lavrado por policial que não presenciou o sinistro, mas apenas foi acionado ao local depois da ocorrência, quando colheu o depoimento das partes envolvidas, cujo excerto transcrevo a seguir:

Histórico do fato

Fui acionado para atender uma ocorrência de trânsito, ocorrida na rodovia ES 080, próximo a Mafrical, no sentido Santa Leopoldina a Itacibá-Cariacica, no bairro Planeta, Cariacica; envolvendo um automóvel Chevrolet Prisma (...) conduzido pela Sra. Teresa Maria da Silva Neitzel e automóvel Toyota Etios (...) conduzido pelo Sr. Wesley Fernandes Costa.

A Sra Teresa relata que conduzia seu veículo pela Rod. ES 080, no sentido Itacibá ao Bairro Planeta, quando realizou o procedimento para a direita, saindo da rodovia para cruzá-la no sentido de acessar a empresa Mafrical, onde realizou a visualização para ambos os lados. Como não avistou nenhum veículo na rodovia, a cruzou, quando o veículo Toyota Etios veio em alta velocidade no sentido Santa Leopoldina a Itacibá, no aclive e colidiu na lateral direita de seu automóvel, sendo que o condutor não fez nenhuma manobra para evitar a colisão.

O Sr. Wesley relata que conduzia seu veículo no sentido Santa Leopoldina a Cariacica quando, ao subir o trecho próximo à Mafrical, um automóvel Prisma saiu da lateral esquerda da pista no sentido em que ele seguia e sem observar se estava circulando outros veículos na rodovia, vindo a invadir, causando a colisão. (...)

Como se vê, ambos os depoimentos se contradizem e imputam a responsabilidade pelo acidente à parte adversa. Nesse contexto, a despeito de o boletim de ocorrência gozar de presunção relativa de veracidade, por ter sido lavrado por autoridade policial que foi ao local do acidente,
certo é que, para fins probatórios, os dados ali constantes não são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que se limitam a narrar a versão de ambos os condutores, as quais, como dito, se contradizem.

Não há depoimentos de testemunhas que presenciaram o sinistro, ou imagens e vídeos do momento do acidente que corroborem a explicitar a dinâmica. Enquanto o condutor do veículo segurado (Toyota Etios) afirma que a condutora do veículo de propriedade da requerida não teria tomado as cautelas necessárias para fazer a conversão, essa afirma que aquele estaria trafegando em velocidade incompatível com a via, o que teria ocasionado o acidente.

Portanto, considerando a distribuição estática do ônus da prova estabelecida pelo Juízo
a quo
, é forçoso concluir que competiria a autora, ora apelante, comprovar, à luz do artigo 373, I, CPC, que a condutora do veículo da apelada fora a responsável pelo acidente, sendo certo que a mera apresentação do boletim de ocorrência não é suficiente para tanto, pelos motivos já expostos.

Por fim, destaco que o fato de a autoridade policial informar, no referido documento, que a autora está em processo de renovação da CNH não é motivo para atribuir presunção absoluta de culpa a ela, sobretudo porque não há sequer indicação de que essa trafegava com o documento vencido, e, o fato de não ter realizado os exames oftalmológicos necessários também não conduz à presunção de que a condutora possuiria algum problema de visão, como sugerido pela apelante em suas razões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
majorando a condenação da recorrente em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.